Tribunal: STF
Processo: RE 141081
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Ensino superior. Carreira.
Admissibilidade de concurso público de provas e títulos para o cargo
isolado de professor titular.
- Preliminar de incompetência da Turma que prolatou o
acórdão recorrido. Questão que, além de ser de natureza
infraconstitucional, não foi prequestionada (súmulas 282 e 356).
- A circunstância de o citado artigo 206, V, da atual
Carta Magna ter estabelecido o princípio da valorização dos
profissionais do ensino e garantido, na forma da lei, plano de
carreira para o magistério público, não implica que não mais possa a
lei dispor que, no ensino superior, haverá, além da carreira que vai
de professor auxiliar até professor adjunto, com ingresso mediante
concurso público de provas e títulos, o cargo isolado de professor
titular também acessível por concurso público de provas e títulos.
Recurso extraordinário não conhecido.